Tribunal: TJPA
Processo: 0002836-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002836-32.2012.8.14.0301

APELANTE: SOLUCAO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

APELADO: TRANSPORTADORA BRASNORTE LTDA - ME, XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0002836-32.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

EMBARGADO: SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

ADVOGADO: JOSE ISAAC PACHECO FIMA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VERIFICADA]. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SUPRIDA SEM TRAZER MODIFICAÇÃO À CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Verifica-se, no caso em tela, que o acórdão deixou de abordar acerca de um ponto elencado na sentença, a qual se trata do reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócia da empresa executada.

II - Constata-se dos autos que houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, tendo em seguida o julgador
a quo
proferido despacho recebendo o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Contudo, sem observar o que preceitua a norma processual atinente ao incidente da desconsideração da personalidade jurídica, incluído nos artigos 133 e seguintes do CPC, o juiz proferiu sentença declarando a ilegitimidade passiva da sócia, ora embargante, incorrendo, portanto, em
error in procedendo
, sendo este mais um motivo para que seja anulada a sentença.

III - Na presente oportunidade resta suprida a omissão apontada, devendo tal ponto integrar o acórdão embargado, no entanto, o julgamento destes aclaratórios não trazem modificação à conclusão de outrora, quando do julgamento do recurso de apelação.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, tão somente para suprir a omissão sem trazer efeito modificativo ao julgamento do recurso de apelação.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0002836-32.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

EMBARGADO: SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

ADVOGADO: JOSE ISAAC PACHECO FIMA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002836-32.2012.8.14.0301- opostos por XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET em face do acórdão que julgou a referida apelação. A parte embargada é SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP.

O Acórdão embargado foi o seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA

DE CITAÇÃO SE DEU POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I – Ponto referente a prevenção de outro juízo singular não pode ser conhecido, uma vez que sobre tal ponto já há decisão transitada em julgado, em sede de exceção de incompetência.

I - Observando o que consta nos autos, constata-se que após ter sido frustrada a primeira ordem de citação, nova citação foi requerida em petição em 03/07/2014, mas tal pedido foi deferido somente em 18/08/2017. Além disso, não há qualquer ato posterior no sentido de viabilizar a medida citatória, vindo em seguida, a sentença, que extinguiu o feito com base na prescrição, por falta de interrupção do prazo prescricional em função da falta de citação.

II - Sendo assim, não há que prevalecer a sentença, tendo em vista que não ocorreu a citação por falta de medida do Poder Judiciário para tanto, não cabendo a imposição ao jurisdicionado da consequência decorrente da falta de citação, conforme previsto nos termos da súmula 106 do STJ.

III – Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, provido.

Aduz o recorrente que houve omissão no julgado em relação ao ponto da sentença que estabeleceu a ilegitimidade passiva de XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET, requerendo que seja sanada a omissão mencionada por meio dos Embargos de Declaração.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0002836-32.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

EMBARGADO: SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

ADVOGADO: JOSE ISAAC PACHECO FIMA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por XYSMENA PAULA LOIOLA GUIMARÃES em face de acórdão que julgou o recurso de apelação em tela, aduzindo que houve omissão com relação ao ponto da sentença em que esta teria sido considerada como parte ilegítima na demanda, requereu, então, que fosse abordado sobre este ponto, por meio do presente recurso.

Conheço do recurso de embargos de declaração, considerando que seus pressupostos restam presentes e se mostram adequados ao que dispõe o art. 1.022 do CPC, conforme segue:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, § 1º

.

Verifica-se no caso em tela que o acórdão deixou de abordar acerca de um ponto elencado na sentença, a qual se trata do reconhecimento da ilegitimidade passiva de XYSMENA PAULA LOIOLA GUIMARÃES, pelo que passo a abordar este tópico.

Pois bem, o que se verifica in casu é que estamos diante de uma ação de execução de título extrajudicial , firmada em cheques , os quais tiveram como emitente a empresa TRANSPORTADORA BRASNORTE LTDA, e a assinatura constante nos títulos é a de XYSMENA PAULA LOIOLA GUIMARÃES, que seria sócia e representante da empresa.

Nesse aspecto, sabe-se que a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios. No entanto, constata-se que houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA, tendo em seguida o julgador a quo proferido despacho recebendo o incidente de desconsideração da pessoa jurídica , suspendendo a execução e em determinando a citação do réu indicado no incidente , nos termos do art. 135 do NCPC. (id n. 2612872 - Pág. 56)

Contudo, em seguida, sobreveio sentença já mencionando a ilegitimidade XYSMENA PAULA LOIOLA GUIMARÃES, sem a observância do Devido Processo Legal, no tocante ao incidente de desconsideração da pessoa jurídico, que prevê o seguinte:

Art. 133.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134
. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135.
Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136.
Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Sendo assim, considerando que não houve o Devido Processo Legal no tocante ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica , sendo este mais um motivo para que haja a anulação da sentença e retome-se o curso do processo no 1º grau, de modo a ser analisado o respectivo incidente da forma como é previsto na norma processual, considerando que o julgador singular incorreu em
error in procedendo.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento da sentença que condenou o Hospital Vita Volta Redonda S.A. ao pagamento de indenização por danos morais. Insucesso da satisfação de crédito, após a realização das buscas de praxe. Credores, ora agravados, que informaram em Juízo a cessão de ações da executada para uma das sócias. Informação veiculada por simples petição, sucedida do redirecionamento da execução, com a inclusão dos sócios no polo passivo. Inadequação do procedimento.
Desconsideração da personalidade jurídica que, no regime instituído pelo atual CPC, deve ser precedida da instauração de incidente processual próprio, a requerimento da parte interessada, nos termos do artigo 133, caput, do CPC. Desconsideração da personalidade jurídica que, hoje, recebe o tratamento de intervenção de terceiros. Decisão interlocutória agravada que, no bojo dos autos do cumprimento de sentença, afastou os argumentos sobre o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica e determinou a penhora das contas da primeira sócia. Error in procedendo. Necessária instauração do incidente, em apartado, por iniciativa da parte interessada e com a consequente suspensão do processo originário. Notória violação ao devido processo legal e ao contraditório. Decisão que deve ser anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00377659720238190000 202300252564, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 21/07/2023)

Por todo o exposto
conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento a fim de sanar a omissão apontada
, de modo a integrar o acórdão que julgou a apelação n. 0002836-32.2012.8.14.0301, mas sem trazer qualquer modificação à conclusão a que se chegou no acórdão ora embargado.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023